Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726130-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em relação ao petitório constante do ID 73433160, nada a prover no momento, uma vez que foi determinado encaminhamento ao NATJUS para parecer, de acordo com a decisão constante no ID 73766061. A petição será apreciada após a juntada da Nota Técnica. Determino o reenvio do feito ao NATJUS, para elaboração de Nota Técnica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, respondendo aos termos do ID 73766061. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 16:00:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador